Tribunal: TJSP
Processo: 1014380-38.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Honorários de sucumbência. Sentença que julga procedente ação ajuizada pelo credor fiduciário, fixando os honorários advocatícios por equidade em R$ 500,00. Apelo da sociedade de advogados que atuou em favor da parte autora, ao qual foi negado provimento. Juízo de retratação. Artigo 1.030, II, do CPC. Honorários de sucumbência. Determinação da E. Presidência deste E. TJSP para retorno dos autos

Ementa:
Honorários de sucumbência. Sentença que julga procedente ação ajuizada pelo credor fiduciário, fixando os honorários advocatícios por equidade em R$ 500,00. Apelo da sociedade de advogados que atuou em favor da parte autora, ao qual foi negado provimento. Juízo de retratação. Artigo 1.030, II, do CPC. Honorários de sucumbência. Determinação da E. Presidência deste E. TJSP para retorno dos autos à turma julgadora, para apreciação da questão à luz da orientação firmada pelo C. STJ, sob o tema 1076. A verba sucumbencial deve ser fixada com base nos percentuais estabelecidos no § 2o do artigo 85 do CPC sobre o valor da causa, autorizada a fixação por equidade somente quando este for irrisório, o que não é o caso dos autos. Valor da causa. Erro material. Correção de ofício, nos termos do artigo 292, § 3o, do CPC. Honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa. Modificação do v. aresto em juízo de retratação. Apelo provido.